Tribunal: STF
Processo: ARE 1430650
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. AFERIÇÃO DO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE. ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA POR LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdãos da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. DECRETO 6.957/09. ART 22 DA LEI Nº 8.212/91. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ELEVAÇÃO DO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA



    1. A elevação do grau de risco da atividade do autor, consequentemente, da majoração de alíquota da Contribuição RAT, decorrente do Decreto 6.957/09, não se mostra ilegal;



    2. A previsão do art. 22 da Lei 8.212/91, inclusive de seu § 3º, permite que o Poder Executivo, mediante o exercício do poder regulamentador, altere o enquadramento de atividades nos graus de risco definidos no inciso II do art. 22, desde que fundamentado em elementos estatísticos que justifiquem a majoração dos custos, objetivando o estímulo de investimentos em prevenção de acidentes; 



    3. O Plenário do STF já decidiu (RE 343446) que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’ não implica ofensa ao princípio da legalidade tributária; 



    4. O decreto não extrapolou suas funções regulamentares. O ato emanado do Chefe do Poder Executivo da República, que encontra fundamento no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, apenas explicitou as condições concretas previstas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03, o que afasta qualquer alegação de violação do disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal; 



    5. Da leitura do disposto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, artigo 202-A do Decreto nº. 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº. 6.957/09, e da Resolução nº. 1.308/09, do CNPS, é de se concluir que a metodologia para o cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP ou do RAT/SAT não é arbitrária, tendo como motivação a ampliação da cultura de prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, dando o mesmo tratamento às empresas que se encontram em condição equivalente, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 150, inciso II; parágrafo único e inciso V do artigo 194; e 195, § 9º, todos da Constituição Federal de 1988; 



    6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos emitidos pelos setores técnicos da Previdência Social aponta pela existência de elementos estatísticos que justificam a majoração dos custos, conforme apontado pela União Federal. Tais critérios justificadores não foram infirmados pelos autores; 



    7. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.” (e-doc. 110, p. 10-11; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, 37, 84, inc. IV, 150, inc. I, 195 e 201, todos da Constituição da República. Assevera que o Decreto nº 6.957, de 2009, reclassificou a atividade da recorrente, promovendo o aumento do risco da atividade até o 100% da alíquota de contribuição, sem que realizado estudo demonstrativo de frequência e gravidade do risco de acidentes, tal qual consta no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212, de 1991 (e-doc. 136).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, ressalto que a discussão não está focada na temática decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 677.725-RG/RS, Tema nº 554 do ementário da Repercussão, ocasião na qual fixado que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, i, CRFB/88)”. 



    4. O caso, noutro prisma, refere-se a insurgência contra o texto do Decreto nº 6.957, de 2009, que promoveu a reclassificação do grau de risco da atividade econômica do recorrente para 100%. A questão foi assim dirimida pelo Tribunal a quo:



    “A controvérsia recursal está relacionada à elevação do grau de risco da atividade da autora e, consequentemente, da majoração da alíquota da Contribuição RAT, nos termos do Decreto 6.957/09. 



    Ao dispor sobre a contribuição patronal destinada à Seguridade Social, o Artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91, estabelece: 



    ‘Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 



    II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: 



    a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; 



    b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; 



    c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. 



    § 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.



    Com efeito, entendo que as majorações ocorridas na sistemática definidora da alíquota do SAT/RAT com base no Decreto n. 6.957/2009, não se mostram ilegais. 



    A previsão do art. 22 da Lei 8.212/91, inclusive de seu §3º, permite que o Poder Executivo, mediante o exercício do poder regulamentador, altere o enquadramento de atividades nos graus de risco definidos no inciso II do art. 22, desde que fundamentado em elementos estatísticos que justifiquem a majoração dos custos, objetivando o estímulo de investimentos em prevenção de acidentes.



    (...)



    O Plenário do STF decidiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’ não implica ofensa ao princípio da legalidade tributária. Observe-se: 



    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)



    Importante ressaltar que o Decreto 6.957/2009 não majorou as alíquotas de grau de risco de acidente de trabalho previamente estabelecidas no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 (1%, 2% e 3%). Houve, tão somente, o reenquadramento de certas atividades econômicas nos correspondentes graus de risco, conforme novos dados estatísticos apurados pela Previdência Social, nos exatos limites definidos no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/1991.



    (...)



    Doutro norte, não há que se falar que o decreto teria extrapolado suas funções regulamentares. Com efeito, o ato emanado do Chefe do Poder Executivo da República, que encontra fundamento no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, apenas explicitou as condições concretas previstas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03, o que afasta qualquer alegação de violação do disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. 



    Cabe acrescentar, inclusive, que da leitura do disposto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, artigo 202-A do Decreto nº. 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº. 6.957/09, e da Resolução nº. 1.308/09, do CNPS, é de se concluir que a metodologia para o cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP ou do RAT/SAT não é arbitrária, tendo como motivação a ampliação da cultura de prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, dando o mesmo tratamento às empresas que se encontram em condição equivalente, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 150, inciso II; parágrafo único e inciso V do artigo 194; e 195, § 9º, todos da Constituição Federal de 1988.



    Por fim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos emitidos pelos setores técnicos da Previdência Social aponta pela existência de elementos estatísticos que justificam a majoração dos custos, conforme apontado pela União Federal. Tais modificações demandam análise por setor de atividade empresarial, como um todo, possibilitando, de forma isonômica, eventual reenquadramento para todas as empresas de determinado setor. 



    Os critérios de redução ou majoração das alíquotas que levam em consideração o registro de acidentes ou doenças ocupacionais de determinada empresa é o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), multiplicador atualmente calculado por estabelecimento, que varia de 0,5000 a 2,0000, a ser aplicado sobre as alíquotas de 1%, 2% ou 3%. 



    Nesse contexto, o recurso não merece provimento." (e-doc. 110, p. 4-8; grifos acrescidos).



    5. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário.



    6. Ainda, seria necessário envidar uma reanálise das condições relacionadas à atividade econômica da recorrente, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”



    (ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 



    8. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.335.113/SC, Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.421.572/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2023, p. 27/02/2023; RE nº 1.069.267/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 27/02/2023; ARE nº 1.419.189/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/02/2023, p. 28/02/2023; RE nº 1.411.637/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; e ARE nº 1.416.859/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/02/2023, p. 23/02/2023.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 74, p. 5, e e-doc. 110, p. 10), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator